Tribunal: TJPA
Processo: 0819713-87.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13085 - Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819713-87.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL NOSSA SENHORA DE GUADALUPE

AGRAVADO: JOAO WILSON VIEIRA ROCHA, SONIA MARIA DE BRITO AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0819713-87.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: HOSPITAL NOSSA SENHORA DE GUADALUPE

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179-A

AGRAVADOS: JOAO WILSON VIEIRA ROCHA E SONIA MARIA DE BRITO AZEVEDO

ADVOGADOS: EUGEN BARBOSA ERICHSEN - OAB PA018938 E LORRAINE FERREIRA COELHO - OAB PA25211

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. VALORES SUPOSTAMENTE DESTINADOS AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA E ESPECÍFICA. ÔNUS DO DEVEDOR. ART. 854, §3º, I, DO CPC. MERA JUNTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE EXTRATOS, COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA, REGISTROS CONTÁBEIS OU CONTA SEGREGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PROVA DIABÓLICA. NUMERÁRIO COMO BEM PREFERENCIAL NA ORDEM LEGAL DE PENHORA. ART. 835, I, DO CPC. ATIVIDADE HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE RISCO À CONTINUIDADE DO SERVIÇO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão do Juízo de origem que rejeitou impugnação ao bloqueio de ativos financeiros realizado via SISBAJUD, em cumprimento de sentença, diante da ausência de prova idônea de que os valores constritos possuíam destinação específica ao pagamento da folha salarial dos empregados da instituição hospitalar executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se os valores bloqueados via SISBAJUD são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, por supostamente se destinarem ao pagamento de salários de empregados, bem como se a mera juntada de folha de pagamento é suficiente para demonstrar a natureza alimentar da quantia constrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige comprovação objetiva e inequívoca da natureza alimentar ou da destinação específica dos valores bloqueados, ônus que incumbe ao executado, nos termos do art. 854, §3º, I, do CPC. A mera apresentação de folha de pagamento, desacompanhada de extratos bancários, comprovantes de transferência, registros contábeis ou demonstração de conta segregada, não comprova que o numerário constrito estava efetivamente vinculado ao pagamento de salários. Não há imposição de prova diabólica, mas exigência mínima de demonstração concreta apta a excepcionar a responsabilidade patrimonial do devedor, sobretudo porque o dinheiro ocupa posição preferencial na ordem legal de penhora, conforme art. 835, I, do CPC. A essencialidade da atividade hospitalar, por si só, não afasta a constrição regularmente efetivada quando não demonstrado risco concreto à continuidade do serviço ou ao pagamento imediato de obrigações trabalhistas específicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo Interno conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0819713-87.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: HOSPITAL NOSSA SENHORA DE GUADALUPE

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179-A

AGRAVADOS: JOAO WILSON VIEIRA ROCHA E SONIA MARIA DE BRITO AZEVEDO

ADVOGADOS: EUGEN BARBOSA ERICHSEN - OAB PA018938 E LORRAINE FERREIRA COELHO - OAB PA25211

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HOSPITAL NOSSA SENHORA DE GUADALUPE
em face de
JOAO WILSON VIEIRA ROCHA E SONIA MARIA DE BRITO AZEVEDO,
buscando a reforma da decisão monocrática de ID. 30797772,
que negou provimento ao recurso
, mantendo-se hígida a decisão do Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que rejeitou a impugnação ao bloqueio de ativos financeiros realizado via SISBAJUD, no bojo de cumprimento de sentença, ao fundamento de ausência de comprovação idônea de que os valores constritos possuíam destinação específica ao pagamento da folha salarial dos empregados da instituição agravante.

Em
suas razões recursais (ID. 31495576 - Pág. 1-7),
o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em
error in judicando
ao exigir prova excessiva e inviável acerca da destinação específica dos valores bloqueados, defendendo que a documentação acostada, especialmente a folha de pagamento de seus 398 empregados, cuja monta mensal ultrapassaria substancialmente o valor constrito seria suficiente para demonstrar, por lógica financeira e proporcionalidade, que a quantia bloqueada integra o fluxo de caixa destinado ao adimplemento de verbas salariais, de natureza alimentar.

Aduz que a exigência de extratos individualizados ou conta exclusiva para pagamento de salários configuraria prova diabólica, incompatível com a dinâmica operacional de entidade hospitalar de grande porte, além de comprometer a continuidade de atividade essencial, razão pela qual requer o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC e o desbloqueio dos valores constritos.

Em
contrarrazões (ID. 32138664 - Pág. 1-4),
os agravados João Wilson Vieira Rocha e Sônia Maria De Brito Azevedo pugnam pelo desprovimento do agravo interno, sustentando que a insurgência recursal apenas reedita argumentos já devidamente enfrentados e rejeitados na decisão monocrática, sem trazer qualquer elemento probatório novo capaz de infirmar seus fundamentos.

Argumentam que a mera apresentação de folha de pagamento e a alegação genérica de manutenção de empregados não comprovam, de forma objetiva e documental, que os valores especificamente bloqueados estavam vinculados ao pagamento de salários, inexistindo extratos bancários, registros contábeis, comprovantes de transferência ou demonstração de conta segregada aptos a evidenciar a natureza alimentar da quantia constrita. Defendem, assim, que o ônus de comprovar a alegada impenhorabilidade incumbia exclusivamente ao devedor, nos termos da legislação processual e da jurisprudência consolidada, razão pela qual deve ser mantida integralmente a decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. VALORES SUPOSTAMENTE DESTINADOS AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA E ESPECÍFICA. ÔNUS DO DEVEDOR. ART. 854, §3º, I, DO CPC. MERA JUNTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE EXTRATOS, COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA, REGISTROS CONTÁBEIS OU CONTA SEGREGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PROVA DIABÓLICA. NUMERÁRIO COMO BEM PREFERENCIAL NA ORDEM LEGAL DE PENHORA. ART. 835, I, DO CPC. ATIVIDADE HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE RISCO À CONTINUIDADE DO SERVIÇO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão do Juízo de origem que rejeitou impugnação ao bloqueio de ativos financeiros realizado via SISBAJUD, em cumprimento de sentença, diante da ausência de prova idônea de que os valores constritos possuíam destinação específica ao pagamento da folha salarial dos empregados da instituição hospitalar executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se os valores bloqueados via SISBAJUD são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, por supostamente se destinarem ao pagamento de salários de empregados, bem como se a mera juntada de folha de pagamento é suficiente para demonstrar a natureza alimentar da quantia constrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige comprovação objetiva e inequívoca da natureza alimentar ou da destinação específica dos valores bloqueados, ônus que incumbe ao executado, nos termos do art. 854, §3º, I, do CPC. A mera apresentação de folha de pagamento, desacompanhada de extratos bancários, comprovantes de transferência, registros contábeis ou demonstração de conta segregada, não comprova que o numerário constrito estava efetivamente vinculado ao pagamento de salários. Não há imposição de prova diabólica, mas exigência mínima de demonstração concreta apta a excepcionar a responsabilidade patrimonial do devedor, sobretudo porque o dinheiro ocupa posição preferencial na ordem legal de penhora, conforme art. 835, I, do CPC. A essencialidade da atividade hospitalar, por si só, não afasta a constrição regularmente efetivada quando não demonstrado risco concreto à continuidade do serviço ou ao pagamento imediato de obrigações trabalhistas específicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo Interno conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Conheço do Agravo Interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A decisão monocrática agravada analisou de forma adequada e fundamentada a controvérsia posta, concluindo pela ausência de comprovação idônea da alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, porquanto o agravante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar, de maneira objetiva e inequívoca, que as quantias constritas estavam diretamente vinculadas ao pagamento da folha salarial de seus empregados, nos termos do art. 833, IV, do CPC, cuja ementa restou assim ementada,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA. ÔNUS DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto por HOSPITAL NOSSA SENHORA DE GUADALUPE contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que indeferiu a impugnação ao bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, sob o fundamento de ausência de prova da destinação dos valores à folha de pagamento dos funcionários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar se há comprovação suficiente de que os valores bloqueados são impenhoráveis, por se destinarem ao pagamento de salários, nos termos do art. 833, IV, do CPC, e se a constrição afronta a continuidade das atividades hospitalares.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Embora o art. 833, IV, do CPC reconheça a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar, a jurisprudência do STJ e do TJPA exige prova cabal de que os montantes constritos possuem destinação específica para pagamento de salários. No caso concreto, o agravante limitou-se a juntar a folha de pagamento, sem demonstrar, por extratos bancários, comprovantes de transferências ou registros contábeis, que os valores bloqueados correspondiam efetivamente a verbas trabalhistas ou que a medida constritiva inviabilizaria o adimplemento das verbas salarias dos funcionários. A ausência de tal correlação inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade pretendida, sob pena de ampliação indevida de exceção à responsabilidade patrimonial do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

Consoante consignado, embora a jurisprudência admita, em hipóteses excepcionais, interpretação extensiva da regra de impenhorabilidade para alcançar valores destinados ao pagamento de salários de empregados, tal mitigação exige prova robusta da correlação específica entre o numerário bloqueado e a obrigação trabalhista, não bastando alegações genéricas ou mera presunção lógica de destinação financeira.

Todavia, no caso concreto, verifica-se que o agravante
limitou-se a juntar aos autos cópia da folha de pagamento da empresa
, sem, contudo,
demonstrar de forma efetiva e inequívoca que o montante bloqueado teria como destinação específica o pagamento de salários dos funcionários
.

Não há nos autos comprovação da correlação direta entre o valor indisponibilizado e as verbas de natureza alimentar alegadas, tampouco prova de que tais quantias estavam depositadas em conta exclusiva para essa finalidade.

O simples documento genérico de folha salarial, desacompanhado de extratos bancários, comprovantes de transferências, registros contábeis ou qualquer outro elemento capaz de demonstrar que os valores constritos correspondiam precisamente a verbas trabalhistas, ou até mesmo, que a constrição desses valores enseja na inviabilidade de custeio da respectiva obrigação salarial, é insuficiente para caracterizar a natureza alimentar dos recursos bloqueados.

Assim, não se pode presumir a impenhorabilidade pretendida, uma vez que a proteção legal do art. 833 do CPC exige comprovação cabal da destinação alimentar dos valores, sob pena de ampliação indevida da regra de exceção que limita a responsabilidade patrimonial do devedor.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL DOS VALORES. POSSIBILIDADE DE PENHORA PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, sob o fundamento de ausência de comprovação da natureza alimentar dos montantes penhorados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os valores bloqueados via SISBAJUD possuem natureza salarial ou alimentar, apta a ensejar sua impenhorabilidade nos termos do art. 833, X, do CPC; (ii) estabelecer se é legítima a penhora de valores remuneratórios para satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios, considerados também de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, IV e X, do CPC asseguram a impenhorabilidade de verbas alimentares e valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, desde que comprovada sua natureza alimentar, o que não ocorreu no caso concreto.

4. Incumbe ao executado o ônus de demonstrar, de forma documental e objetiva, que os valores tornados indisponíveis possuem natureza impenhorável, nos termos do art . 854, § 3º, I, do CPC.

5. A mera alegação genérica de que os valores são alimentares, desacompanhada de prova idônea, não é suficiente para afastar a constrição judicial.

6. É aplicável a exceção prevista no art. 833, § 2º, do CPC, que permite a penhora de verbas alimentares quando destinadas à satisfação de outra prestação alimentar, como é o caso dos honorários advocatícios, cuja natureza alimentícia é reconhecida legal e jurisprudencialmente.

7. A penhora realizada não compromete a subsistência do agravante, tampouco revela desproporcionalidade, considerando o valor penhorado e o montante total da execução .

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X e § 2º; 854, § 3º, I; 85, § 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1714505/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.04.2018, DJe 25.05 .2018.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08068004420238140000 29337949, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 12/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O agravante alegou nulidade da decisão por falta de fundamentação e afirmou que os valores bloqueados eram destinados ao pagamento de salários e outras despesas essenciais, sem, contudo, apresentar provas suficientes da impenhorabilidade.

Nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC, a impenhorabilidade deve ser comprovada por meio de documentos hábeis, o que não foi realizado no presente caso.

A fundamentação da decisão agravada é clara e suficiente, em consonância com o entendimento jurisprudencial e legal aplicável à matéria.

Recurso desprovido, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08147963020228140000 21494116, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 18/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No mesmo sentido vem se posicionando a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BLOQUEIO DE VALORES - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. - Diante da ausência de comprovação de que o bloqueio recaiu sobre valor tido como impenhorável, nos termos do artigo 833 do CPC, não há que se falar em desbloqueio das quantias constritas, sendo imperativa a manutenção da decisão agravada.

(TJ-MG - AI: 10000212734701001 MG, Relator.: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS VIA SISTEMA SISBAJUD. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS. ALEGADA IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. TESE RECHAÇADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E NATUREZA DO MONTANTE BLOQUEADO. HIPÓTESE DO ART. 833, X, DO CPC NÃO VERIFICADA. ÔNUS PROBATÓRIO QUE COMPETIA AOS RECORRENTES E DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRAM (ART. 373 DO CPC/15). DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AI: 50525021620228240000, Relator.: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 09/03/2023, Terceira Câmara de Direito Comercial)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. VALOR BLOQUEADO EM CONTA BANCÁRIA. MICROEMPRESA. INAPLICABILIDADE DA IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS VALORES PARA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de "ação ordinária de cancelamento de restrição cadastral c/c indenização", que converteu em penhora o bloqueio judicial de valores em conta bancária da agravante, nos termos do art. 854, § 5º do CPC, diante da ausência de comprovação de impenhorabilidade dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em verificar a aplicabilidade da impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC a valores bloqueados em conta bancária de microempresa e se tais quantias são essenciais à continuidade das atividades empresariais, justificando o desbloqueio.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 833, X, do CPC estabelece impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários-mínimos depositada em conta poupança, estendendo-se a outras modalidades de investimentos, em favor de pessoas naturais.

4. O entendimento do STJ, consolidado em precedentes, admite, em hipóteses excepcionais, a extensão da impenhorabilidade a microempresas e empresas de pequeno porte, desde que demonstrada a essencialidade do montante penhorado ao exercício da atividade empresarial.

5. No presente caso, a agravante não comprovou que o valor bloqueado inviabilizaria suas operações empresariais, não demonstrando destinação dos valores para despesas essenciais, como pagamento de funcionários ou aquisição de insumos.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A impenhorabilidade de valores em conta bancária inferior a 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, não se estende a pessoas jurídicas, salvo quando comprovada a essencialidade dos recursos para a manutenção da atividade empresarial." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1579936/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 06.04 .2021; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.302518-6/001, Rel . Des. Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, j. 10.09 .2024.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 30234625820248130000, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 06/02/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA DOS VALORES CONSTRITOS VIA SISBAJUD. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. PENHORA QUE SOBRE VALORES DISPONÍVEIS EM CONTA BANCÁRIA DA EMPRESA QUE NÃO SE CONFUNDE COM PENHORA SOBRE FATURAMENTO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 866 DO CPC. IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS (CPC, ART. 833 X). INAPLICABILIDADE ÀS PESSOAS JURÍDICAS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA IMPENHORABILIDADE DOS VALORES POR SEREM DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS E IMPRESCINDÍVEIS À CONTINUIDADE DA EMPRESA. NÃO ACOLHIMENTO. PARTE EXECUTADA QUE SE LIMITOU A JUNTAR UM ÚNICO EXTRATO PARCIAL DE CONTA BANCÁRIA DIVERSA DA QUAL FOI EFETIVADO O BLOQUEIO. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS QUE INCUMBE AO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 00137163920248160000 Curitiba, Relator.: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 15/07/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2024)

PENHORA DE VALORES EM CONTA DA EXECUTADA. VALORES DESTINADO AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. Competia à agravante demonstrar de forma real que os valores bloqueados em sua conta eram destinados ao pagamento de salários e de despesas para o funcionamento da empresa. Não se desincumbindo a agravante de provar as suas alegações, a penhora deve ser mantida. Recurso desprovido.

(TRT-3 - APPS: 00112198020185030095 MG 0011219-80.2018 .5.03.0095, Relator.: Rodrigo Ribeiro Bueno, Data de Julgamento: 24/11/2021, Nona Turma, Data de Publicação: 26/11/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE DE DINHEIRO, VIA BACENJUD. PEDIDO DE DESBLOQUEIO. PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. - De acordo com o art. 835, I, do Código de Processo Civil, a penhora recairá preferencialmente sobre dinheiro, compreendendo-se, nessa hipótese, o numerário depositado em estabelecimento bancário sobre o qual se poderá recair a constrição eletrônica (art. 837, CPC) - Por conta da própria dinâmica de execução da penhora on line, se houver recursos no dia em que enviada a ordem de bloqueio então a medida terá êxito, de modo que o sucesso do credor está em grande parte ligado ao momento em que se dá o bloqueio - No caso dos autos, após sua citação, a agravante não quitou a dívida - Superadas tais circunstâncias, destaco ser incabível o pedido de desbloqueio dos valores destinados ao pagamento de funcionários, ao menos nesse exame prefacial de cognição, nos termos do disposto no inciso IV do artigo 833 do CPC . Realmente, os valores que estejam na disponibilidade financeira da empresa e que serão apenas futuramente destinados ao pagamento de salários não são, a princípio, protegidos pelo manto da impenhorabilidade - Em que pese o momento excepcional pelo qual o Brasil passa, a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, eis que o acervo probatório colacionado não permite asseverar que tais valores serão total e unicamente utilizados para o pagamento dos funcionários - Além disso, não foram apresentados documentos relativos ao seu faturamento - Agravo de instrumento improvido.

(TRF-3 - AI: 50246388420234030000, Relator.: Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, Data de Julgamento: 20/06/2024, 4ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 27/06/2024)

Não prospera, igualmente, a tese de que tal exigência configuraria prova diabólica. Isso porque não se exige prova impossível, mas apenas demonstração mínima e concreta da vinculação entre os ativos constritos e a finalidade alimentar invocada, ônus que compete exclusivamente à parte executada, sobretudo quando pretende excepcionar a constrição de numerário, bem prioritário na ordem legal de penhora (art. 835, I, CPC).

Admitir o contrário equivaleria à indevida ampliação da exceção legal de impenhorabilidade, com base em mera presunção, em prejuízo à efetividade da execução.

Ressalte-se, ainda, que a alegada essencialidade da atividade hospitalar, embora relevante sob perspectiva social, não possui o condão de afastar, por si só, a constrição judicial regularmente efetivada, especialmente quando ausente demonstração concreta de que o bloqueio inviabilizaria o funcionamento da instituição ou o pagamento imediato de obrigações trabalhistas específicas.

Assim, ausentes elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, constata-se que o presente agravo interno traduz mera reiteração de argumentos já enfrentados, sem aptidão para modificar a conclusão anteriormente adotada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 25 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/05/2026